Tribunal: TRF3
Processo: 5001130-70.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
147/549)

5001130-70.2022.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001130-70.2022.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIO JOSE DA MOTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS ELETRICIDADE E RUÍDO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a condição de pessoa com deficiência em grau leve, averbar períodos laborados em condições especiais por exposição à eletricidade e ao ruído, autorizar a respectiva conversão e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o valor da condenação impõe o conhecimento da remessa necessária; (ii) se há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) se é possível o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/1997; (iv) se os formulários técnicos atestam a habitualidade e a adequação metodológica na aferição do ruído nas funções de eletricista, e se o uso de EPI descaracteriza o labor especial; e (v) se é admissível o cômputo como tempo especial dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incabível a remessa necessária quando o proveito econômico almejado na causa não excede, nem remotamente, o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Não há prestações fulminadas pela prescrição quinquenal, uma vez que não transcorreu lapso superior a cinco anos entre a data em que as parcelas passaram a ser devidas (DER) e a propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Consoante tese firmada no Tema 534 do STJ, as normas regulamentadoras possuem caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à energia elétrica em tensão superior a 250 volts mesmo em períodos posteriores a 05/03/1997, desde que a condição de risco seja comprovada por laudo técnico, requisito preenchido no caso concreto.

A indicação das metodologias previstas na NR-15 e na NHO-01 é suficiente para demonstrar a técnica de medição do agente nocivo ruído (Tema 174 da TNU). A dinâmica do trabalho de manutenção elétrica em setor industrial configura a habitualidade exigida pela legislação. Ademais, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria na hipótese de exposição a ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF).

O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, tem direito ao cômputo desse período como tempo de serviço especial (Tema 998 do STJ), não operando efeitos retroativos o Decreto no 10.410/2020 para suprimir direito material consolidado sob a égide da tese vinculante.

A isenção de custas processuais de que goza o INSS não o exime do reembolso das despesas judiciais adiantadas pela parte vencedora. O INSS carece de interesse recursal quanto à Súmula 111 do STJ, já aplicada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para declarar a isenção da autarquia ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso. Concedida a tutela de urgência para imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

Tese de julgamento: "1. A exclusão da eletricidade do rol de agentes nocivos pelos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999 não afasta o direito à contagem especial se comprovada a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts por laudo técnico (Tema 534 do STJ). 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial fundamentado na exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555 do STF). 3. O período de gozo de benefício de auxílio-doença por segurado que exercia atividade sob condições especiais deve ser computado como tempo de serviço especial, independentemente de a incapacidade ser decorrente de acidente de trabalho (Tema 998 do STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 300, 496, I e § 3o, I, 497 e 1.012, § 1o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Decretos no 2.172/1997, 3.048/1999 e 10.410/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Súmula Vinculante 17; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), Tema 998 e Súmulas 85 e 111; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001130-70.2022.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: LUCIO JOSE DA MOTA

RELATÓRIO

Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais com a respectiva conversão em tempo de contribuição à pessoa com deficiência, bem como a concessão do benefício de aposentadoria.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial (Id 278965772) para reconhecer a condição de pessoa com deficiência da parte autora em grau leve desde 16/04/2007; reconhecer a especialidade do período de 20/03/1995 a 30/12/1998 (por exposição a eletricidade) e dos interregnos de 04/01/1999 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012, 01/01/2013 a 19/01/2014, 20/01/2014 a 22/10/2014, 08/02/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2017 e 05/11/2017 a 17/09/2018 (por exposição a ruído superior aos limites legais). Por conseguinte, determinou a conversão do tempo especial e comum pelos fatores aplicáveis (1,32 e 0,94, respectivamente) e condenou a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com termo inicial na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER em 17/06/2021).

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação (Id 278965775). Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a observância da prescrição quinquenal e o reexame obrigatório (remessa necessária) da sentença. No mérito, pleiteia a reforma do julgado, sustentando: a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995; a ausência de habitualidade e permanência na exposição ao ruído nas funções de eletricista; a invalidade dos formulários PPP por inconsistências na metodologia de aferição de ruído (falta de NEN e NR-15 vs NHO-01); a impossibilidade legal de reconhecimento da especialidade do agente perigoso eletricidade após o Decreto no 2.172/1997; a inviabilidade de cômputo como tempo especial dos períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade (limitação do Tema 998 do STJ pelo Decreto 10.410/2020); e a neutralização dos agentes nocivos pelo uso eficaz de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Subsidiariamente, pleiteia a intimação do autor para apresentar autodeclaração de recebimento de benefício (Portaria no 450/2020), a aplicação da Súmula 111 do STJ na base de cálculo dos honorários, a declaração de isenção de custas e a autorização para desconto de eventuais valores inacumuláveis já pagos na esfera administrativa.

Com contrarrazões da parte autora (Id 278965779), em que pugna pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela reafirmação da DER, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela autarquia, cumpre anotar que, embora a sentença não tenha concedido a tutela provisória (situação que, em regra, atrairia a incidência do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil), os requisitos para a sua concessão encontram-se integralmente presentes neste momento processual, conforme será detalhado em tópico específico. A concessão da tutela de urgência nesta sede recursal afasta a suspensão da eficácia do comando de implantação do benefício, autorizando a sua imediata execução. Por conseguinte, rejeito o pedido de efeito suspensivo.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o valor da causa e o lapso temporal dos atrasados.

Desta forma, indefiro o pedido do INSS de submissão ao reexame obrigatório.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O apelante postula o reconhecimento da prescrição quinquenal. Ocorre que a presente ação foi ajuizada em 07/03/2022 e a sentença fixou o termo inicial do benefício na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER), ocorrida em 17/06/2021.

Considerando que não transcorreu o lapso superior a cinco anos entre a data em que as parcelas passaram a ser devidas e a propositura da ação, não há prestações vencidas fulminadas pela prescrição, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Afasto, portanto, a alegação.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, à conversão desse tempo e ao direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

Inicialmente, rechaço a alegação da autarquia de impossibilidade de enquadramento meramente pela categoria profissional até 28/04/1995. A análise detida da sentença revela que o reconhecimento da especialidade não se deu por mero enquadramento de categoria, mas sim mediante a efetiva comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, atestada por formulário técnico (PPP – Id 278965627, pág. 22/25).

Da especialidade por exposição à eletricidade (1995 a 1998)

O INSS defende a impossibilidade legal de reconhecimento de tempo especial em decorrência da exposição ao agente perigoso eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997, sob o argumento de que a referida norma excluiu tal agente do rol regulamentar de atividades nocivas. A insurgência não merece prosperar.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.306.113/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 534), firmou a tese de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador possuem caráter meramente exemplificativo. Por conseguinte, é plenamente possível o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado com exposição a energia elétrica em tensão superior a 250 volts, mesmo em períodos posteriores a 5 de março de 1997, desde que a condição de risco seja devidamente comprovada por laudo técnico.

A exclusão da eletricidade do rol de agentes nocivos pelos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999 não afasta o direito à contagem especial, pois a periculosidade inerente às altas tensões continua a representar risco efetivo à integridade física e à vida do trabalhador, justificando a proteção previdenciária diferenciada independentemente de previsão expressa no regulamento da época.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora Bieletro Automação Industrial Ltda. (Id. 278965627, pág.22) demonstra, de forma inequívoca, que a parte autora exerceu suas atividades laborais exposta a tensões elétricas acima de 250V, limite de tolerância fixado pela jurisprudência para a configuração da periculosidade.

Ademais, as descrições das atribuições no referido documento técnico evidenciam que o manuseio e a intervenção em painéis e equipamentos energizados eram inerentes à própria função técnica desempenhada. A exposição ao fator de risco ocorria, portanto, de modo habitual e permanente, não se caracterizando como contato meramente ocasional ou episódico que pudesse descaracterizar a especialidade do labor.

Sendo assim, devidamente comprovada a sujeição à eletricidade em patamares superiores ao limite reconhecido pela jurisprudência vinculante, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a natureza especial do interregno de 20/03/1995 a 30/12/1998.

Da especialidade por exposição ao ruído e uso de EPI (General Motors do Brasil)

A autarquia alega que as funções de "eletricista de manutenção", exercidas na General Motors, implicavam exposição apenas ocasional e intermitente ao ruído, e aponta supostas inconsistências metodológicas nos formulários, além da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A exigência de exposição habitual e permanente não pressupõe a sujeição ininterrupta ao agente nocivo durante todos os minutos da jornada de trabalho, mas sim que a exposição seja indissociável da prestação do serviço. O trabalho de manutenção elétrica em setor industrial e fabril insere o trabalhador no ambiente produtivo de forma constante, caracterizando a habitualidade exigida pela legislação previdenciária.

No tocante à metodologia de aferição, as informações contidas no LTCAT e no PPP fornecidos pela empregadora (Id. 278965762) atendem aos requisitos normativos. A Turma Nacional de Uniformização, no Tema 174, orienta que a indicação das metodologias previstas na NR-15 e na NHO-01 é suficiente para demonstrar a técnica de medição, não havendo exigência de rigor formal excessivo que invalide o documento emitido sob responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho da empresa, o qual atestou pressões sonoras variando de 85,3 dB a 92,2 dB, sempre superiores aos limites de tolerância vigentes nas respectivas épocas.

Ademais, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Destarte, mantém-se o reconhecimento da especialidade dos intervalos laborados na General Motors.

Do cômputo de períodos de afastamento por benefício por incapacidade

O INSS contesta a contagem como tempo especial dos períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 998, que estabeleceu que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.". A superveniência do Decreto no 10.410/2020 não retroage para abolir o direito material do segurado em relação a períodos consolidados sob a égide da referida tese vinculante, mantendo-se o cômputo especial.

Dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência

A Lei Complementar no 142/2013 assegura a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência, exigindo, para o homem com deficiência aferida em grau leve, 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição (artigo 3o, inciso III).

No caso dos autos, a condição de pessoa com deficiência em grau leve foi reconhecida por perícia médica e avaliação biopsicossocial na própria via administrativa, a partir de 24.11.2004, conforme sentença, circunstância que restou incontroversa na lide.

Com a manutenção do reconhecimento dos períodos laborados em condições especiais (exposição a eletricidade e ruído) e do cômputo dos intervalos em gozo de auxílio-doença, bem como com a escorreita autorização fixada na sentença para a conversão dos tempos laborados mediante a aplicação dos multiplicadores adequados (fator 1,32 para tempo especial convertido em tempo de deficiente leve; e fator 0,94 para tempo comum convertido em tempo de deficiente leve, conforme art. 70-F do Decreto no 3.048/1999), a parte autora atinge tempo de contribuição superior aos 33 anos exigidos pela legislação de regência na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER), ocorrida em 17/06/2021.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais (carência, tempo de contribuição e condição de pessoa com deficiência), é de rigor a manutenção da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência desde a DER.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Tendo em vista a natureza alimentar do benefício pleiteado, a probabilidade do direito exaustivamente demonstrada e o requerimento expresso da parte autora, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional (Código de Processo Civil, artigos 300 e 497), determinando à autarquia a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência e o pagamento das prestações vincendas. A presente medida antecipatória não inclui o pagamento de atrasados. Encaminhe-se ao INSS, para cumprimento em 30 dias.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DESCONTOS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto ao pedido subsidiário do INSS para aplicação da Súmula 111 do STJ na apuração dos honorários advocatícios, carece de interesse recursal a autarquia, uma vez que a sentença já determinou expressamente que a verba honorária incida apenas sobre as prestações vencidas até a data de sua prolação.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida,dou parcial provimento apenas para declarar a isenção da autarquia ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso. Concedo a tutela de urgência para imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS ELETRICIDADE E RUÍDO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a condição de pessoa com deficiência em grau leve, averbar períodos laborados em condições especiais por exposição à eletricidade e ao ruído, autorizar a respectiva conversão e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o valor da condenação impõe o conhecimento da remessa necessária; (ii) se há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) se é possível o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/1997; (iv) se os formulários técnicos atestam a habitualidade e a adequação metodológica na aferição do ruído nas funções de eletricista, e se o uso de EPI descaracteriza o labor especial; e (v) se é admissível o cômputo como tempo especial dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incabível a remessa necessária quando o proveito econômico almejado na causa não excede, nem remotamente, o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Não há prestações fulminadas pela prescrição quinquenal, uma vez que não transcorreu lapso superior a cinco anos entre a data em que as parcelas passaram a ser devidas (DER) e a propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Consoante tese firmada no Tema 534 do STJ, as normas regulamentadoras possuem caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à energia elétrica em tensão superior a 250 volts mesmo em períodos posteriores a 05/03/1997, desde que a condição de risco seja comprovada por laudo técnico, requisito preenchido no caso concreto.

A indicação das metodologias previstas na NR-15 e na NHO-01 é suficiente para demonstrar a técnica de medição do agente nocivo ruído (Tema 174 da TNU). A dinâmica do trabalho de manutenção elétrica em setor industrial configura a habitualidade exigida pela legislação. Ademais, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria na hipótese de exposição a ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF).

O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, tem direito ao cômputo desse período como tempo de serviço especial (Tema 998 do STJ), não operando efeitos retroativos o Decreto no 10.410/2020 para suprimir direito material consolidado sob a égide da tese vinculante.

A isenção de custas processuais de que goza o INSS não o exime do reembolso das despesas judiciais adiantadas pela parte vencedora. O INSS carece de interesse recursal quanto à Súmula 111 do STJ, já aplicada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para declarar a isenção da autarquia ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso. Concedida a tutela de urgência para imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

Tese de julgamento: "1. A exclusão da eletricidade do rol de agentes nocivos pelos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999 não afasta o direito à contagem especial se comprovada a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts por laudo técnico (Tema 534 do STJ). 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial fundamentado na exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555 do STF). 3. O período de gozo de benefício de auxílio-doença por segurado que exercia atividade sob condições especiais deve ser computado como tempo de serviço especial, independentemente de a incapacidade ser decorrente de acidente de trabalho (Tema 998 do STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 300, 496, I e § 3o, I, 497 e 1.012, § 1o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Decretos no 2.172/1997, 3.048/1999 e 10.410/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Súmula Vinculante 17; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), Tema 998 e Súmulas 85 e 111; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para declarar a isenção da autarquia ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso e conceder a tutela de urgência para imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão